Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706140-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIX CASA DE CARNES AGUAS CLARAS EIRELI - ME, ANTONIO CARLOS GOMES TEIXEIRA APELADO: ADEMAR CAMPOS ARANHA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto pelos réus apelantes, ANTONIO CARLOS GOMES TEIXEIRA e MIX CASA DE CARNES ÁGUAS CLARAS EIRELI ME, contra despacho proferido por esta Relatora (ID 15586522), que, respondendo a consulta formulada pelo autor apelado, ADEMAR CAMPOS ARANHA, esclareceu que a apelação interposta pelos réus segue a regra do artigo 58, V, da Lei 8.245/91, sendo dotada unicamente de efeito devolutivo. Irresignados, alegam os réus, ora agravantes, que não foi apreciado o pedido de efeito suspensivo formulado na apelação, e, que a legislação não condiciona a análise do pedido a juntada de petição autônoma. Sustentam, ainda, que a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, na medida em que julgou antecipadamente a lide sem a produção da prova oral requerida. Requerem o deferimento do efeito suspensivo à apelação, e, no mérito, o provimento de tal recurso, para declarar a nulidade da sentença. Brevemente relatado, decido. Analisando o que dos autos consta, observa-se que o presente agravo interno não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiramente, veja-se que o despacho de esclarecimento a consulta formulada pelo autor apelado não se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de ato de mero expediente proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. Como é sabido, o despacho se trata de manifestação judicial sem conteúdo decisório, motivo pelo qual não se mostra admissível sua impugnação por meio de recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.001 do CPC: “Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” Não bastasse isso, constata-se que, por meio deste agravo interno, pretendem os réus obter o exame do mérito do apelo, o que fazem em via inadequada, de modo que todos os argumentos atinentes ao mérito da apelação serão examinados quando tal recurso for julgado. Deve-se destacar, finalmente, que a sessão de julgamento do apelo interposto pelos réus, ora agravantes, está designada para amanhã, 13/05/2020, não havendo nenhum indicativo de risco de perecimento de direito em se aguardar o julgamento da apelação pelo Colegiado. Portanto, o não conhecimento do presente agravo interno é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Mantenha-se a apelação em pauta. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora